Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720103-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM DESPACHO Em consulta aos autos de origem observo que a agravante, aparentemente, já obteve as informações que almejava com a expedição dos ofícios solicitados à SUSPE e CNSeg. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se persiste o interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator